Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710230-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Educação do Distrito Federal, consistente na alteração dos critérios de aptidão especificados no Edital 53/2023-SEE/DF, para a contratação temporária de Professor substituto daquela pasta, mediante a edição do memorando circular 2/24, publicado em 09 de janeiro do corrente ano. Alega que foi aprovado no processo seletivo simplificado para contratação temporária de Professor de Educação Física, alcançando a 80a posição, e que, conforme o item 08 do Edital (id 56959995, págs. 03-04), só poderiam ser empossados os candidatos com certificado de especialização com aptidão para atuar como Professor, na modalidade de Educador Físico e Artes para as Escolas Parques. Porém, através do memorando circular 2/24, a autoridade coatora alterou substancialmente o critério de aprovação, deixando de exigir a aptidão necessária, ofendendo, assim, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da razoabilidade. Afirma que a alteração tardia do critério de aptidão faz com que vários candidatos, antes considerados eliminados, passem a competir no certame, podendo reposicionar-se à frente dos que cumpriram os requisitos fixados originalmente. Ressalta que é pós-graduado e com aptidão em artes na modalidade de lutas, possuindo capacidade técnica, intelectual e aptidão prática para investidura no respectivo cargo. Requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar para que seja assegurada sua posse e exercício no cargo. 2. Defiro a gratuidade requerida. Não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. Da leitura do memorando não se verifica nenhuma alteração quanto aos requisitos anteriormente exigidos para o cargo em questão (item 111 Educação Física – id 56959995, pág. 12), pois se limitou a dispor quanto à entrega, pelos candidatos, da documentação exigida (id 57577078, págs. 02-03), em cumprimento ao item 1.2.3.1, do Edital 53/2023-SEE/DF (id 56959995, pág. 2). Ausente, ainda o periculum in mora, considerando-se, por um lado, que o processo seletivo simplificado se destina à formação de Banco de Reserva da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e, por outro, a colocação do impetrante (80o lugar). Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para os fins legais. Dê-se ciência ao DF. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator